Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748721-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO ALVES DAMASCENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACERTO DE CONTAS DE FÉRIAS. APURAÇÃO QUE RESULTOU EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS. DEVIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito do servidor público referente aos valores recebidos a título de parcelas de terço de férias e décimo terceiro salário dos anos de 2002, 2004 e 2007, bem como determinar ao ente distrital que se abstenha do descontar referidos valores do acerto financeiro decorrente da aposentadoria do servidor. 2. Nos termos do art. 121, "caput" e § 2o, da LC n.o 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. 3. É o “acerto de contas” que apura os créditos ou débitos do servidor, em razão da saída do cargo, cuja regulamentação para os servidores públicos do Distrito Federal é realizada pela Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022. 4. Na hipótese sob julgamento, por ocasião da aposentadoria do recorrido, que se deu no ano de 2022, restou apurado, no que tange ao acerto financeiro de férias, que a quantidade de período de férias usufruídas pelo servidor, durante toda a sua vida funcional, era superior à quantidade de períodos aquisitivos, considerados data a data, de forma que era devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias, nos termos previstos no art. 25, §2o, da Instrução Normativa mencionada. 5. Não existindo ilegalidade por parte do Distrito Federal a ser reparada, sobretudo porque o débito de férias apurado foi descontado de outros créditos apurados em favor do servidor, nos termos do §2o do art. 121 da LC n.o 840/2011, a sentença que julgou procedente o pedido inicial não deve subsistir. 6. O julgador tem o dever de buscar a verdade real, a fim de dizer o direito à questão apresentada na causa. Dessa forma, não pode o magistrado fechar os olhos para os documentos que estão nos autos, que revelam a verdade, somente porque a parte a quem aproveita não os levou em consideração em sua defesa. 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende rediscutir a matéria, aduzindo sua boa-fé, a decadência do direito de cobrança por parte do Distrito Federal e a divergência jurisprudencial sobre o tema. 3. Ocorre que não existe omissão a ser sanada. Como bem explicado no acórdão embargado, por ocasião de acerto de contas em razão de aposentadoria, apurou-se que a quantidade de período de férias usufruídas pelo servidor, durante toda a sua vida funcional, era superior à quantidade de períodos aquisitivos, considerados data a data, de forma que era devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias, nos termos previstos no art. 25, §2o, da Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022. Logo, o caso concreto não se tratou de pagamento indevido a servidor público, não podendo ser solucionado com base no decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.009. Sobre a decadência, constou expressamente no voto: “A tese defensiva de que os valores cobrados pelo Distrito Federal estão abarcados pela decadência também não merece guarida, pois, da análise dos documentos apresentados aos autos e até mesmo dos fatos relatados no início da petição inicial, nota-se que os valores foram calculados como acertos de férias por decorrência da aposentadoria do servidor, que somente ocorreu, frise-se, no ano passado (2022). Logo, os valores em discussão nestes autos nada tem a ver com “parcelas em aparente duplicidade” pagas nos anos de 2022, 2004 e 2007, como tentou fazer entender o recorrido na exordial”. 4. No que tange à alegada contradição, melhor sorte não socorre o embargante. Os embargos de declaração não possuem função de uniformizar a jurisprudência. 5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. O inconformismo relativo aos supostos vícios demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada foi contrária ao interesse da parte embargante. 6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.” A parte recorrente sustenta violação à Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto sustenta ofensa aos princípio da legalidade e da segurança jurídica, por ter o acordão recorrido reformado a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais “para declarar a inexistência de débito do servidor público referente aos valores recebidos a título de parcelas de terço de férias e décimo terceiro salário dos anos de 2002, 2004 e 2007, bem como determinar ao ente distrital que se abstenha do descontar referidos valores do acerto financeiro decorrente da aposentadoria do servidor.” Reitera violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo art. 121, "caput" e § 2o, da LC n.o 840/2011, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé a atrair o tema 1009 do STJ, o acórdão concluiu que: Ocorre que não existe omissão a ser sanada. Como bem explicado no acórdão embargado, por ocasião de acerto de contas em razão de aposentadoria, apurou-se que a quantidade de período de férias usufruídas pelo servidor, durante toda a sua vida funcional, era superior à quantidade de períodos aquisitivos, considerados data a data, de forma que era devida a devolução proporcional da remuneração e do adicional de férias, nos termos previstos no art. 25, §2o, da Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022. Logo, o caso concreto não se tratou de pagamento indevido a servidor público, não podendo ser solucionado com base no decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.009. Sobre a decadência, constou expressamente no voto: “A tese defensiva de que os valores cobrados pelo Distrito Federal estão abarcados pela decadência também não merece guarida, pois, da análise dos documentos apresentados aos autos e até mesmo dos fatos relatados no início da petição inicial, nota-se que os valores foram calculados como acertos de férias por decorrência da aposentadoria do servidor, que somente ocorreu, frise-se, no ano passado (2022). Logo, os valores em discussão nestes autos nada tem a ver com “parcelas em aparente duplicidade” pagas nos anos de 2022, 2004 e 2007, como tentou fazer entender o recorrido na exordial”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal